Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700036-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZ VARA VIOLENCIA DOMESTICA DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCINALDO FREIRE DE MENDONÇA em favor de RAFAEL DOS SANTOS SILVA, visando revogar prisão preventiva ou concedida liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Narra o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois afirma estar o paciente preso há 77 dias sem ter havido a audiência de instrução. Pugna pela revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, o deferimento de liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar indeferida (ID 42809615). Informações prestadas (ID 42901502). Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do writ, por restar caracterizada a litispendência com habeas corpus impetrado anteriormente. No mérito, pela denegação da ordem (ID 43038791). É o relatório. De fato, verifica-se a impetração de habeas corpus em favor do ora paciente, ajuizado pelo mesmo patrono (no 0739401-27.2022.8.07.0000), de relatoria do Exmo. Desembargador Jansen Fialho de Almeida. Em análise aos autos, verifica-se que o pedido é idêntico ao ora analisado, qual seja, concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de revogar prisão preventiva ou conceder liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares, em razão de alegado excesso de prazo. A medida liminar foi indeferida (ID 41506380) e, atualmente, o feito encontra-se aguardando julgamento em mesa, a ocorrer na 2a Plenária Virtual da 3a Turma Criminal, com encerramento previsto para o dia 16/02/2023. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, caracterizada está a litispendência, sendo a sua extinção medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Int. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator